Tribunal: STF
Processo: Rcl 74845
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. IMPOSSIBILIDADE DE O RECURSO MUDAR A SITUAÇÃO PROCESSUAL DA AGRAVANTE: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.